Tribunal: TJSP
Processo: 2270813-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Autor menor, portador de transtorno de espectro autista (TEA). Tratamento multidisciplinar segundo prescrição médica. Deferimento da tutela de urgência. Inconformismo da ré. Recusa porque os tratamentos indicados não contam com cobertura contratual e não constam do rol de procedimentos da ANS. Abusividade da negativa Súmula no 102, deste

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Autor menor, portador de transtorno de espectro autista (TEA). Tratamento multidisciplinar segundo prescrição médica. Deferimento da tutela de urgência. Inconformismo da ré. Recusa porque os tratamentos indicados não contam com cobertura contratual e não constam do rol de procedimentos da ANS. Abusividade da negativa Súmula no 102, deste E. TJSP. Doença com cobertura contratual. Impossibilidade de limitação do número de sessões das terapias indicadas quando indispensáveis ao tratamento. Obrigação de custeio pelo plano, na rede credenciada ou mediante reembolso. Provimento reversível. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270813-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
ALVORECER
ASSOCIAÇAO
DE
SOCORROS
MUTUOS,
é
agravado
JHONATAN
ADRIANO
COSTA
DA
SILVA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270813-39.2020.8.26.0000 -Voto no 22416
2
VOTO No: 24416
AGRV. No.: 2270813-39.2020.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGTE(S): ALVORECER ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MUTUOS
AGDO(A)(S): J.A.C.S. (MENOR REPRESENTADO)
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Mariah Calixto Sampaio Marchetti
pn
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde.
Autor menor, portador de transtorno de espectro autista
(TEA). Tratamento multidisciplinar segundo prescrição
médica. Deferimento da tutela de urgência. Inconformismo
da ré. Recusa porque os tratamentos indicados não contam
com cobertura contratual e não constam do rol de
procedimentos da ANS. Abusividade da negativa Súmula no
102, deste E. TJSP. Doença com cobertura contratual.
Impossibilidade de limitação do número de sessões das
terapias indicadas quando indispensáveis ao tratamento.
Obrigação de custeio pelo plano, na rede credenciada ou
mediante reembolso. Provimento reversível. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à ré que
a requerida agravante forneça ao autor os tratamentos conforme
prescrição médica de páginas 18/24.
Aduziu a agravante que o contrato deve ser
observado, não podendo a ré ser compelida a arcar com todo e qualquer
tratamento, que não há comprovação efetiva de que o tratamento pelo
método ABA garanta resultados melhores que o tratamento tradicional, o
que já consta do plano, que o laudo é assinado por psicóloga, que deve
ser observada a limitação de sessões conforme o contrato.
Ausente oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270813-39.2020.8.26.0000 -Voto no 22416
3
É o relatório.
A fim de conferir celeridade ao julgamento do
presente recurso, inclusive porque não haverá prejuízo ao menor, passo
ao seu julgamento imediato.
O
autor
menor
nascido
em
2014
tem
diagnóstico de transtorno de espectro autista, conforme declaração de
neurologista infantil, páginas 17, e conforme relatório de psicóloga, a
qual relata o autor fazer acompanhamento com neuropediatra, que o
infante depende da mãe para cuidados de higiene, tem comportamento
agressivo, de se jogar no chão, gritar, dar socos nas pessoas, padrões
rígidos de se vestir, padrões de brincar, tendo sido recomendado
incentivo a reciprocidade nas relações sociais, estimulação da fala,
incentivo a aquisição de autonomia, ampliação da concentração,
cumprimento de regras e limites, sustentando-se no método ABA,
páginas 18/24.
A negativa de cobertura sob alegação de não
estar contemplada no rol de procedimento da ANS e limitação do número
de sessões é questão que se tem julgado em desfavor das seguradoras,
por se entender abusivas as cláusulas que limitam o atendimento ao rol
da ANS e restringem o numero de sessões das terapias.
O grau de urgência se revela na medida em que
o menor, com cinco anos, precisa em seus preciosos momentos de
crescimentos contar com o apoio técnico para sua saúde se aprimorar,
aplacando o quadro de limitação que o afeta.
Assim, tenho que há prova do perigo de dano e
da probabilidade do direito, requisitos necessários a concessão da tutela,
que também é reversível financeiramente.
Como decidi recentemente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270813-39.2020.8.26.0000 -Voto no 22416
4
“PLANO DE SAÚDE Ação cominatória c.c.
indenizatória. Sentença de procedência para condenar a ré no custeio
integral do tratamento do autor nos termos da prescrição médica e danos
morais. Inconformismo. Pretensão da operadora de limitação do número
de sessões e alegação de ausência de cobertura ante a falta de previsão
no rol da ANS. Inadmissibilidade. Contrato que não veio aos autos o que
impossibilita verificar a previsão contratual alegada pela ré como
fundamento de sua recusa de cobertura. No mais, a negativa de
cobertura e limitação de sessões é prática abusiva e ilegal porque
prejudica o próprio objeto do contrato, e também porque coloca o
consumidor em desvantagem exagerada Incidência da Súmula 102 deste
E. Tribunal de Justiça, devendo prevalecer o número de sessões
conforme indicação médica. Precedentes Danos morais indevidos - Mera
discussão contratual que por si só não implica em danos morais -
Honorários que passam a ser recíprocos Sentença que se modifica
parcialmente para que sejam excluídos os danos morais, mantida a
obrigação de cobertura integral dos procedimentos Recurso parcialmente
provido” (Ap. 1018819-95.2019.8.26.0100, Rel. Silvério da Silva, j.
5/7/20)
De rigor a observância da súmula deste Tribunal
a respeito da matéria:
“Súmula 102: Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob
o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no
rol de procedimentos da ANS.”
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relato